Tribunal: TJPA
Processo: 0810436-27.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810436-27.2019.8.14.0301

APELANTE: ROSEANE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO N° 0810436-27.2019.8.14.0301

APELANTE: ROSEANE OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: EVERSON COSTA- OAB/PA 19604

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

PROCURADOR AUTÁRQUICO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO ADICIONAL RISCO DE VIDA E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DO EFEITO DA REVELIA. RECURSO DESPROVIDO.

A questão em análise consiste em verificar o direito da Apelante quanto ao recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, em razão da impossibilidade de acumulação de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas.

A apelante é servidora pública, exerce o cargo de Biomédica, desde 29/01/2013, onde é lotada na Divisão de Laboratório (Laboratório Clínico) do Hospital Ophir Loyola.

No caso em exame , já percebe o adicional de insalubridade, constituindo objeto dos autos a pretensão de recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89.

Havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94 e, demonstrada a percepção do adicional de insalubridade pela Apelante, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido.

Estando o Hospital Ophir Loyola no polo passivo da relação processual, há nítido interesse público no que concerne a sua indisponibilidade, destarte, por ser pessoa jurídica de direito público, não ocorrem os efeitos materiais da revelia, ou seja, não há presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSEANE OLIVEIRA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por
ROSEANE OLIVEIRA DA SILVA
, na qual narrou que a Lei 5.773/93 instituiu o inciso IV do art. 1° da Lei Estadual 5.539 de 10 de maio de 1989, prevendo a percepção da gratificação de risco de vida, quando servidores estaduais desenvolvam atividades nas URES AIDS da Saúde Pública, ou que trabalhem diretamente com coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV.

Contou que é servidora pública e exerce o cargo de biomédica desde 29/01/2013, e que apesar de não possuir a condição de URES AIDS, a Autora, na função original de Biomédica, trabalha diretamente com a coleta e exame de sangue para detectar a presença do vírus HIV, motivo pelo qual garante a percepção do adicional de risco de vida.

Na sequência, asseverou que requereu administrativamente a gratificação, mas que o pleito foi ignorado pela Administração, violando seu direito de receber a Gratificação de Risco de Vida de 50% do salário base nos termos do artigo 2° da Lei Estadual 5.539/1989 em 20 de agosto de 2012.

Ressaltou que recebe tão somente o Adicional de Insalubridade no patamar de 10% do salário base e que na FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA, todos os servidores que laboram na condição da Autora percebem tanto a Gratificação de Risco de Vida (50%) como o Adicional de Insalubridade (10%).

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado totalmente procedente a ação garantindo o direito à percepção do adicional de risco de vida no percentual de 50% (Cinquenta por cento) do seu salário base, bem como os valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Após regular andamento do feito, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente os pedidos, nos seguintes termos (id n°
3941912
):

“(...) Nos presentes autos, resta evidenciado que o pedido não atende aos requisitos legais normativos para a acumulação pretendida.

A Requerente pleiteou o pagamento de Gratificação por Risco de Vida (ou Adicional/Gratificação de Periculosidade) de forma cumulativa em relação ao Adicional de Insalubridade que já aufere, pelo que se impõe o indeferimento de tal pedido, com fundamento nos Arts. 128, I, e 129, Parágrafo único, da Lei n° 5.810/94, e com base nos precedentes acima citados.

Sendo assim, a decretação da
improcedência dos pedidos
é medida que se impõe.

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
, excluindo o ESTADO DO PARÁ do polo passivo da lide.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado

da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos

corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ),

aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça

Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE

(Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito

Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de

justiça gratuita deferido no despacho de ID 9816445, na forma do art. 98, §3º, do

Código de Processo Civil..“

Inconformada,
ROSEANE OLIVEIRA DA SILVA SILVA
interpôs recurso de apelação (id n° 3941916).

Em suas razões, a apelante aponta que deveria ter sido decretado a revelia do Hospital Ophir Loyola, conforme requerido na réplica à contestação, pelo fato do Apelado ter apresentado sua defesa 30 (Trinta) dias após a sua intimação para prática do ato, no entanto, a questão sequer foi apreciada pelo juízo
a quo.

Na sequência, afirma que não merece prosperar o entendimento exarado na sentença de que a Lei nº 5.539/1989, em seu artigo 1º, inciso IV, instituído pela Lei nº 5.773/1993 esteja revogada pela Lei n° 5.810/1994 – RJU, até porque a “lei não poderá ser (ou ter sido) revogada por artigo de outra lei que tenha como fito a regulamentação da mesma matéria constitucional, se consubstanciando subsidiariamente em suposta Lei Federal nº 8.112/90 – RJUSU”.

Cita que a Lei Federal nº 8112/90 é posterior a Lei Estadual 5.539/1989, “sendo inquestionável que esta subsiste no ordenamento jurídico estadual, pois recepcionada especificamente para regulamentar o artigo 31, XVI da Constituição Estadual”.

A apelante evidencia também que o artigo 250 da Lei nº 5810/94 (RJU) encontra-se vetado, corroborando com a tese ora defendida, pois o Poder Executivo ao vetá-lo não deixou dúvida que a Lei específica em comento (Lei nº 5.773/93 e Lei nº 5.539/1989) e que serve de fundamentação a pretensão da Apelante, não se encontra revogada.

Posteriormente, suscita que em que pese o
juiz ‘a quo’
tenha entendido pela não cumulação da Gratificação de Risco de Vida e Adicional de Insalubridade, tal entendimento não merece prosperar, uma vez que a Constituição de 1988, no seu artigo 7º inciso XXIII, não faz menção expressa à vedação da cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade, o que demonstra que a Constituição não recepcionou o §2º do artigo 193 da CLT, que é de 1977.

A par disso, menciona que em várias situações idênticas a da apelante na Fundação HEMOPA, há a cumulação da gratificação de risco de vida e adicional de insalubridade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, nos termos expostos no pedido.

De acordo com a certidão de id n° 3941921, não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 4067815).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar o direito da Apelante quanto ao recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, em razão da impossibilidade de acumulação de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas.

A apelante é servidora pública, exerce o cargo de Biomédica, desde 29/01/2013, onde é lotada na Divisão de Laboratório (Laboratório Clínico) do Hospital Ophir Loyola (id n° 3941869 - Pág. 1)

O pedido da ora recorrente fora julgado improcedente pelo Juízo de primeiro grau, considerando que já há a percepção do adicional de insalubridade no percentual de 10% pela parte, pela impossibilidade de cumulação dos adicionais que contenham a mesma base como fundamento para seu pagamento.

Sobre o tema em análise, os artigos 128 e 129 da Lei 5.810/1994 do Regime Jurídico Único, estabelecem o pagamento de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas, senão vejamos:

Art. 128. Ao servidor serão concedidos adicionais:

I
-
pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas
;

(...)

Art. 129. O adicional pelo exercício de atividades penosas insalubres ou perigosos será devido na forma prevista em lei federal.

Parágrafo único.
Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento
. (grifo nosso)

Por sua vez, a Lei 5.840/94, que estabelece as regras do plano de carreira dos servidores do HEMOPA, prevê que:

Art. 5º O Quadro de Pessoal do HEMOPA é constituído dos cargos de provimento efetivo, provimento em comissão e de funções gratificadas, conforme os Anexos II e III desta Lei.

Art 6º
Aos servidores da Fundação HEMOPA serão regidos pelo Regime Jurídico Único ou instituído para Administração para Administração Pública Estadual
. (Grifo nosso)

Desta feita, verifica-se que a Apelante está submetido às leis retromencionadas, sendo que, no caso em exame , já percebe o adicional de insalubridade (vide contracheque id n° 3941867 - Pág. 2), constituindo objeto dos autos a pretensão de recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89.

Impende destacar o disposto nos artigos 1º da Lei n° 5.539/89, com a alteração decorrente da a Lei nº 5.773/93, que acrescentou o inciso IV ao dispositivo em comento,
in verbis
:

Art. 1º -
Fica instituída gratificação pela execução do trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais
:

I - Ocupante de cargos pertencentes à categorias funcionais do grupo Polícia Civil, Código GEP - PC - 700;

II - Lotados na Superintendência do Sistema Penal desde que, efetivamente, exerçam suas atividades no interior dos estabelecimentos penais e lidem diretamente em rotina permanente de trabalho, com internos;

III - Com atividade nas unidades psiquiátricas do Estado.

IV -
Que desenvolvem atividades nas URES AIDS da Saúde Pública, ou que trabalhem diretamente com coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV
. (Grifo nosso)

No caso, não resta dúvida de que a Apelante é biomédica, lotada no HOSPITAL OPHIR LOYOLA, sendo que ao exercer suas atividades habituais (conforme consta no id n° 3941869 - Pág. 3) entra em contato direto com sangue, logo constata-se sua sujeição a circunstâncias adversas previstas no artigo 129, da Lei Estadual n° 5.810/94, averiguando-se, inclusive, que o mesmo já percebe adicional de insalubridade como já mencionado alhures, sendo vedada a acumulação de adicionais com o mesmo fundamento a teor do disposto no parágrafo único do dispositivo legal citado.

Em verdade, a proibição de acumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade, neles incluído o de
risco de vida
, incide apenas nas hipóteses em que o mesmo fato caracteriza a simultaneidade da situação, porém, não se aplica nos casos em que o empregado está sujeito a fatores de risco provenientes de causas diversas e independentes, tal como ocorre com o adicional de insalubridade e a gratificação de raio-X, por serem vantagens pecuniárias distintas, com finalidades diversas, o que não é o caso dos presentes autos.

Assim, havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94 e, demonstrada a percepção do adicional de insalubridade pela Apelante, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido, impondo-se ao servidor a opção por um dos adicionais, que no caso concreto seria o risco de vida, por ser mais vantajoso.

Entretanto, esta magistrada se encontra impossibilitada de deferir o adicional de risco de vida , sob risco de incorrer em decisão
extra petita,
tendo em vista que no caso em análise não há pedido alternativo para ser deferido o mais vantajoso, mas tão somente a cumulação dos adicionais de insalubridade e de risco de vida, o que, conforme já exposto, não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DE RORAIMA.CARREIRA DE POLICIAL CIVIL. PERITO CRIMINAL. ADICIONAL DEINSALUBRIDADE (OU PERICULOSIDADE) CUMULADO COM GRATIFICAÇÃO DE RISCODE
VIDA
. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Complementar Estadual n.º 53/01 - que prevê os adicionais de insalubridade e periculosidade - fixa o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Roraima, não se aplicando aos policiais civis do Estado, regidos que são pela Lei Complementar Estadual n.º 55/01 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado). Essa lei não prevê o direito aos aludidos adicionais, mas tão somente à gratificação de
risco
de
vida
.
2. Ainda que houvesse permissão legal do pagamento de adicional de insalubridade (ou periculosidade) aos Policiais Civis do Estado de Roraima, este não poderia ser cumulado com a gratificação de risco de vida,
tendo em vista que ambas as vantagens visam compensar financeiramente o servidor por exercer atividade com risco de vida, insalubres, perigosas ou penosas, possuindo, assim, o mesmo fato gerador: o risco inerente à atividade. Precedente
.
3. O direito à percepção do
adicional
também não decorre da CF/88. Com efeito, a regra constitucional que fixa o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, especificamente o art. 7º, XXIII, da CF/88, é de eficácia limitada, já que se utiliza da expressão "na forma da lei". Ademais, essa regra se aplica aos servidores da iniciativa privada, mas não é obrigatória para o servidores públicos, já que o art. 39, § 3º, da CF/88 não fez remissão ao inciso XXIII do art. 7º da CF/88.4. Portanto, os integrantes da carreira de policial civil do Estado de Roraima não têm direito de acumular a gratificação de
risco
devida com os adicionais de insalubridade ou periculosidade.5. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 34564 RR 2011/0124805-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2012) – grifo nosso

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de percepção cumulada dos adicionais de risco de vida e de insalubridade, quando o servidor exerce concomitantemente funções que o expõe a agentes agressivos à saúde e a risco de vida. 2- Não resta dúvida de que os substituídos exercem suas atividades habituais em situações que os sujeitam a circunstâncias adversas previstas no artigo 129, da Lei Estadual n° 5.810/94, fazendo jus, conforme atestado em laudo pericial, à percepção dos adicionais de insalubridade é periculosidade. Por outro lado, resta cristalina a vedação à acumulação de adicionais com o mesmo fundamento a teor do disposto no parágrafo único do dispositivo legal citado. 3- Na espécie, os precedentes citados corroboram com a impossibilidade do pagamento de adicional de insalubridade (ou periculosidade) cumulado com a gratificação de risco de vida, tendo em vista que ambas as vantagens visam compensar financeiramente o servidor por e

(6374797, 6374797, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-10-04)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE
RISCO
DE
VIDA
. SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CENTRO DE MEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA. PERCEPÇÃO DE
ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei 5.840/94 estabelece as regras do plano de carreira dos servidores do HEMOPA e prevê que aos servidores desta Fundação aplicam-se às disposições constantes da Lei n° 5.810/94

2. O artigo 129 da Lei 5.810/1994 do Regime Jurídico Único estabelece o pagamento de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas, bem como a vedação de cumulação de tais verbas salariais.

3. As apelantes já percebem o
adicional
de insalubridade, constituindo objeto dos autos a pretensão de recebimento do
adicional
de
risco
de
vida
previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, que com a alteração decorrente da Lei nº 5.773/93, acrescentou o inciso IV ao art. 1º, prevendo a gratificação pela execução do trabalho de natureza especial, com
risco
de
vida
, a servidores estaduais que desenvolvem atividades nas Unidades de Referências Especializadas – URES AIDS da Saúde Pública, ou que trabalhem diretamente com
coleta
e
exame
de
sangue
para detectar a existência do vírus
HIV
.

4.Havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94, não há como ser deferido o
adicional
de
risco
de
vida
pretendido pelas apelantes.

5.Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(3444132, 3444132, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-06)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO QUE IMPUGNA MINIMAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUXILIAR DE HEMOTERAPIA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade. A Apelada, em sede de contrarrazões ao apelo, aduz a violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o Apelante limitou-se a repetir os argumentos trazidos com a inicial. Entretanto, em que pese haver de fato a repetição da tese da inicial, verifica-se que o Apelante atacou, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença ao aduzir que possui direito ao adicional de risco no percentual de 50% do vencimento base por não está regido pela lei 2.485/94 e sim pelas leis nº 5.539/89 e 5.775/93. Preliminar rejeitada. 2-Mérito. A questão em análise consiste em verificar se há direito ao Apelante quanto ao recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, em razão da impossibilidade de acumulação de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas. 3-O apelado é servidor lotado na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-HEMOPA, exercendo o cargo de auxiliar de Hemoterapia (fls. 09). 4- O artigo 129 da Lei 5.810/1994 do Regime Jurídico Único, estabelecem o pagamento de adicionais pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas, bem como, a vedação de sua cumulação. 5-A Lei 5.840/94 estabelece as regras do plano de carreira dos servidores do HEMOPA e prevê que aos servidores da Fundação HEMOPA aplicam-se às disposições constantes da Lei n° 5.810/94. 6-O Apelante já percebe o adicional de insalubridade, constituindo objeto dos autos a pretensão de recebimento do adicional de risco de vida previsto na Lei Estadual nº 5.539/89, que com a alteração decorrente da Lei nº 5.773/93, acrescentou o inciso IV ao art. 1º, prevendo a gratificação pela execução do trabalho de natureza especial, com risco de vida, a servidores estaduais que desenvolvem atividades nas Unidades de Referências Especializadas ? URES AIDS da Saúde Pública, ou que trabalhem diretamente com coleta e exame de sangue para detectar a existência do vírus HIV. 7-Não resta dúvida de que o Apelante é auxiliar de hemoterapia, lotado no HEMOPA, sendo que ao exercer suas atividades habituais entra em contato direto com sangue, logo constata-se sua sujeição a circunstâncias adversas previstas no artigo 129, da Lei Estadual n° 5.810/94, averiguando-se, inclusive, que o mesmo já percebe adicional de insalubridade como já mencionado alhures, sendo vedada a acumulação de adicionais com o mesmo fundamento a teor do disposto no parágrafo único do dispositivo legal citado. 8-Havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94 e, demonstrada a percepção do adicional de insalubridade pelo Apelante, não há como ser deferido o adicional de risco de vida pretendido pelo Apelante. 9-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(2018.04170988-95, 196.782, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-10-08, Publicado em 2018-10-16)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA. PLEITOS DE RECEBIMENTO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 10% E DE RISCO DE VIDA NO PERCENTUAL DE 50%. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE, DEFERINDO A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. OPÇÃO DE ESCOLHA PELO SERVIDOR DO ADICIONAL MAIS VANTAJOSO. ARGUIÇÃO RECURSAL DA NECESSIDADE DE EMISSÃO DE LAUDO PERICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL. SERVIDORA OCUPANTE DOS CARGOS DE ENFERMEIRA E PROFESSORA ASSISTENTE DA UEPA. MINISTRA DISCIPLINA DE PRÁTICA SUPERVISIONADA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA. LOTAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM HOSPITALAR (CAMPUS IV), NA FUNDAÇÃO HOSPITAL DA CLÍNICA GASPAR VIANNA. LOTAÇÃO EM SETOR QUE EXPÕE A SERVIDORA A AGENTES QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PATOLOGIAS INFECCIOSAS E CONTAGIOSAS COMO OS SOROPOSITIVOS HIV, H1N1, SÍFILIS, HEPATITE, TUBERCULOSE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 129 DA LEI 5.810/1994 (RJU) E ART. 1º, IV LEI 5.539/89. O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2° DO DECRETO ESTADUAL N° 2.485/1994 ESTABELECE QUE A INSPEÇÃO PRÉVIA, PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL, SERÁ FEITA POR COMISSÃO PERMANENTE CONSTITUÍDA POR MÉDICOS E ENGENHEIROS DO TRABALHO DA SESPA E DA SETEPS. O ÔNUS DE EMISSÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO COMPETE À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA NA PORCENTAGEM DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE. 1. A gratificação por risco de vida é uma compensação concedida ao servidor em face das condições nocivas em que exerce suas funções. Previsão legal do adicional nos artigos 128 e 129, Lei n° 5.810/94 (RJU). 2. No caso, constata-se que, no Processo Administrativo n° 1406/2009, instaurado pela servidora junto à instituição universitária requerida, a própria Secretaria de Estado de Saúde Pública e a Universidade Estadual do Pará ? UEPA, reconheceram que a autora/apelada ao desempenhar suas atividades como Professora e Enfermeira, lotada no Departamento de Enfermagem Hospitalar no Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, possui rotina permanente de trabalho com pacientes soropositivos para HIV, sífilis, Hepatite, Tuberculose, entre outras patologias infecciosas e contagiosas, configurando exposição e risco à saúde da servidora, incidindo assim na previsão contida no art. 1º, IV da Lei 5.539/89, fazendo jus ao benefício da gratificação de risco de vida. 3. Presença dos requisitos necessários para o recebimento da gratificação de risco de vida, a teor do disposto na Lei nº 5.539/1989. Pagamento devido. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. À UNANIMIDADE.

(2018.02759504-12, 193.324, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-11)

Com efeito, não há como acolher a pretensão ao pagamento de adicional de risco de vida, uma vez que a situação fática em que se encontra a Apelante já fora abarcada pela percepção do adicional de insalubridade, por haver expressa vedação legal.

Por fim, urge ressaltar que não ignoro sobre a alegação da apelante de que não fora analisado o seu pedido de decretação da revelia do Hospital Ophir Loyola, tendo em vista que apresentou contestação após trinta dias do prazo final. No entanto, apesar do juízo
a quo
ter sido omisso quanto ao mencionado pedido, tal fato não irá trazer qualquer nulidade aos autos, tampouco qualquer relevância jurídica capaz de alterar o resultado da lide, visto que o recorrente almeja a aplicação do efeito da revelia previsto no art. 344 do CPC, qual seja, da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

No entanto, o diploma legal elenca no art. 345, situações em que ocorre a revelia, sem que ocorra seu efeito material, quais sejam:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso em tela, estando o Hospital Ophir Loyola no polo passivo da relação processual, há nítido interesse público no que concerne a sua indisponibilidade, destarte, por ser pessoa jurídica de direito público, não ocorrem os efeitos materiais da revelia, ou seja, não há presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022